Tribunal: TJDFT
Processo: 0737691-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA. REJEIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). POSSIBILIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré como incursa no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, em regime aberto. A Defesa requereu o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pugnando, ao final, pela remessa dos autos ao MP para propositura do acordo. No mérito, requereu a incidência da causa de diminuição do furto privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de proposta de ANPP configura nulidade da sentença; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a remessa dos autos ao Ministério Público com vistas à eventual proposta de ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de proposta de ANPP não configura nulidade da sentença, pois à época da denúncia a ré respondia a outra ação penal por crime patrimonial, o que legitimou, conforme o art. 28-A, § 2o, II, do CPP, a recusa ministerial com base na habitualidade delitiva.
4. A posterior absolvição da ré, nos aludidos autos, com trânsito em julgado, altera o cenário fático, restando preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do CPP para a reavaliação da proposta de ANPP, inclusive sob o prisma da jurisprudência do STF, que admite o oferecimento do acordo até o trânsito em julgado da condenação, ainda que não haja confissão da parte até o presente momento.
5. O oferecimento do ANPP não constitui direito subjetivo do acusado, mas é passível de controle judicial quanto à fundamentação da recusa, sendo admissível a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação fundamentada, nos termos do § 14 do art. 28-A do CPP.

IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.